Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que, no atual estágio, tratam de pedidos de parcelamento de multas solicitados pelo Sr. Márcio Ferreira do Nascimento e pela Sra. Jurema Camargo Monteiro, peças 409-410, as quais decorreram do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 616/2021-TCU-Plenário , em feito que se identificaram irregularidades em procedimentos prévios à celebração de convênios entre o Ministério do Turismo e as entidades Associação Brasileira de Agências de Viagens-Ceará e a Fundação XXVII de Setembro. Considerando que as solicitações para parcelamento em 36 parcelas encontram fundamento no art. 217 do RI/TCU; Considerando, todavia, em relação à proposta vazada no item 8.4 da instrução de peça 411, que a autorização de parcelamento das dívidas somente deve ser adotada em face de solicitação do interessado; Considerando, afinal, a instrução de peça 411, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) deferir ao Sr. Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX) e à Sra. Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX) o pedido de parcelamento das multas que lhes foram aplicadas por meio do item 9.1 do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário (peça 164), com redação dada pelo Acórdão 616/2021-TCU-Plenário , em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; b) indeferir o pedido no tocante à solicitação de que as parcelas sejam iguais, uma vez que o referido pedido não encontra amparo no § 1o do art. 217 do Regimento interno/TCU; e c) alertar aos responsáveis que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às multas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU") e quanto à necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020), bem assim, de que a falta de recolhimento de qualquer parcela dessas multas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 026.468/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.366/2011-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.043/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Advance Comunicação e Marketing Ltda (01.525.817/0001-46); Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (07.210.669/0001-57); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Exibidoor Propaganda Ltda (06.571.178/0001-79); Expressao Grafica e Editora Ltda (23.715.659/0001-20); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fundação Xxvii de Setembro (01.306.298/0001-25); Grafica Encaixe Ltda (35.216.498/0001-09); Grafica Sergio Eireli (05.678.602/0001-16); Grafica e Editora Pouchain Ramos Ltda (07.012.214/0001-27); José Colombo de Almeida Cialdini Neto (XXX.839.393-XX); Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Print Solucoes Graficas e Eventos Eireli (04.011.639/0001-23); Suemy Andrade Vasconcelos (XXX.776.323-XX); Sérgio Flores de Albuquerque (XXX.513.641-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Wellington Rocha Leitão Filho (OAB/CE 6.622), Antonio Braga Neto (OAB/CE 17.713) e outros, representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e Joao Henrique Campos Fonseca (OAB/DF 13.480), representando Luciano Paixão Costa; Flavio Schegerin Ribeiro (OAB/DF 21.451), representando Jurema Camargo Monteiro; Raimundo Bezerra da Silva Júnior, representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Camila de Paula e Silva (OAB/DF 38.528), representando Frederico Silva da Costa; Rafael Pestana Fogal, Pedro Henrique Mazzaro Lopes e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Denyze Naves de Souza e Silva (OAB/DF 31.307), Fernanda Barbosa Antunes (OAB/DF 46.529) e outros, representando Sérgio Flores de Albuquerque; Flavio Schegerin Ribeiro (OAB/DF 21.451), representando Márcio Ferreira do Nascimento; Otavio Reisen Casotti (OAB/DF 43.344), Viviane da Silva Rodrigues e outros, representando Carlos Paulo de Sousa.